Tribunal: STF
Processo: Pet 11454
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ROL TAXATIVO QUE PREVÊ A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA INSURGÊNCIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de petição apresentada por Ronaldo de Oliveira, por meio da qual narra que está sendo impedido de de exercer sua religião no interior da unidade prisional que se encontra recolhido.



    O peticionário afirma que umbandistas e espíritas estão sendo perseguidos por funcionários do sistema prisional do Estado de São Paulo, “isso tudo por eles serem leigos e não saberem a diferença umbanda sagrada e seita”.



    Requer sejam tomadas providências para que seja garantido o direito de culto religioso no sistema penitenciário paulista.



    É o relatório. Decido.



    Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no art. 102, I, da CRFB/88. A jurisprudência desta Corte há muito tem assentado que esses casos são exaustivamente arrolados pelas alíneas do dispositivo constitucional mencionado. Nessa linha, colaciono os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “RECLAMAÇÃO – INVIABILIDADE – INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A SUA UTILIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – ACÓRDÃO PROFERIDO, EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA, PELO E. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO PIAUÍ EM FACE DE ATO COATOR IMPUTÁVEL AO PRESIDENTE DESSE MESMO E. TRIBUNAL, E NÃO, COMO ALEGADO NESTA SEDE RECLAMATÓRIA, AO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) – A QUESTÃO DAS ATRIBUIÇÕES JURISDICIONAIS ORIGINÁRIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, ART. 102, I, “d”) – CARÁTER ESTRITO E TAXATIVO DO ROL FUNDADO NO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REGRA DE COMPETÊNCIA QUE NÃO COMPREENDE A APRECIAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA DEDUZIDO CONTRA ATO EMANADO DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 14.566-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 4/5/2015)



    “Agravo regimental em ação originária. Falta de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar originariamente a demanda. Não provimento do agravo. 1. Os fundamentos da decisão agravada não foram infirmados pelo agravante. Não subsiste o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes. 2. A competência originária do Supremo Tribunal Federal submete-se a regime de direito estrito. Hipóteses taxativamente previstas no art. 102, inciso I, da Constituição. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AO 7.971-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/4/2015)



    Dentre as disposições do mencionado dispositivo constitucional, não há qualquer previsão de competência originária desta Corte para julgamento do pedido de providências requerido pelo peticionário. 



    Dessarte, a pretensão formulada pelo autor revela-se manifestamente incabível nesta via.



    Ex positis, nos termos do § 1º do artigo 21 do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUMENTO à presente Petição e determino a remessa de cópia da petição à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, para as providências que entender cabíveis na defesa dos direitos do recluso de exercer sua religião.



    Publique-se. Arquivem-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente